Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718229-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, DENERSON DIAS ROSA, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes sobre a petição do DISTRITO FEDERAL, ID 62983674. Na mesma oportunidade, diga o apelado BRB a respeito da viabilidade de acordo, haja vista o preconizado pelo art. 3o, § 3o, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator